Tribunal: STF
Processo: RE 189550
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. COMERCIAL. SEGURO MARÍTIMO.
REGULAMENTO. REGULAMENTO QUE VAI ALÉM DO CONTEÚDO DA LEI: QUESTÃO DE
ILEGALIDADE E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto-lei nº 73, de
21.11.63. Decretos nºs 60.459/67 e 61.589/67.
I. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se
afasta dos limites que esta lhe traça, comete ilegalidade e não
inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle
concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional.
Precedentes do STF: ADIns 536-DF, 589-DF e 311-DF, Velloso, RTJ
137/580, 137/1100 e 133/69; ADIn 708-DF, Moreira Alves, RTJ 142/718;
ADIn 392-DF, Marco Aurélio, RTJ 137/75; ADIn 1347-DF, Celso de
Mello, "DJ" de 01.12.95.
II. - R.E. não conhecido.